Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701510-71.2019.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, acolheu parcialmente a impugnação do Executado/Agravante à penhora BACENJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência manejado pelo executado JOSÉ DE OLIVEIRA, com o intuito de que sejam desbloqueados os valores constritos pela pesquisa ao sistema BACENJUD (id. 45012790). Em suma, alega que os valores constritos são impenhoráveis, pois decorrentes de seus proventos e, em parte, depositados em poupança. É o relato necessário. Decido. A concessão da tutela de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do risco de dano (art. 300 do CPC). Com razão, em parte, o executado. Isso porque o arquivo de id. 45329670 retrata extrato de sua conta corrente (Banco do Brasil, no 5.738.666-8, agência 826-5), do mês de setembro de 2019, com bloqueio judicial no importe de R$1.321,94. O demonstrativo de id. 45715191, por sua vez, indica que os proventos percebidos pelo executado, em decorrência de previdência complementar, são depositados na aludida conta corrente. Daí exsurgir a probabilidade de que a penhora, nesse pormenor, acabou por atingir verba impenhorável de natureza alimentar, o que, por si só, também já evidencia o risco de dano. Porém, os valores constritos na poupança do executado junto ao Banco do Brasil (R$6.279,77) devem permanecer bloqueados, porquanto não houve a juntada do extrato do mês precedente ao bloqueio. Conforme já consignado no despacho precedente, tal documento se revela imprescindível para a aferir se a natureza da aplicação permanece inalterada. Neste particular, não custa reiterar que a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, ‘pode ser mitigada quando há comprovação de que a conta poupança é movimentada como se conta corrente fosse’. (Acórdão n.1090656, 07168598820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 24/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação aos valores bloqueados perante a Caixa Econômica Federal, não há elementos a evidenciar a impenhorabilidade de tais numerários, principalmente porque a conta corrente retratada no extrato de id. 45329676 não é utilizada para o percebimento de proventos pelo executado, ao passo que, em relação à poupança, também não foram carreados aos autos o extrato do mês de agosto, tal como concitado no despacho precedente. Por fim, nada a prover em relação ao extrato do Banco do Itaú de id. 45715156, pois, embora demonstre a utilização desta conta para o depósito de proventos do executado, nenhuma ordem de bloqueio deste juízo a atingiu, conforme se observa das telas do BACENJUD de is. 45012790. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta corrente do executado junto ao Banco do Brasil (R$1.321,94). Promova-se o desbloqueio correspondente via BACENJUD. No mais, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação. Em seguida, conclusos.” Informa o Agravante que é “aposentado como funcionário do Banco do Brasil e recebe o valor de R$ 2.249,13 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e treze centavos) mensais junto ao INSS (Previdência Social) e R$ 3.802,03 (três mil oitocentos e dois reais e três centavos) junto à PREVI (Caixa dos Funcionários do Banco do Brasil)” (Doc. Num. 11962006 - Pág. 9). Afirma que o valor percebido a título de previdência complementar é quase todo absorvido pelo pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, restando ao Agravante apenas o valor de R$ 453,98 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos). Desse modo, assevera o Agravante que “vive de seu benefício que dá tão somente para custear as despesas essenciais dentro de sua família, pois somando a aposentadoria junto ao INSS e o saldo remanescente após desconto em folha de pagamento da parcela do financiamento habitacional, resta ao ora peticionante a quantia mensal de R$ 2.703,11 (dois mil setecentos e três reais e onze centavos)” (Doc. Num. 11962006 - Pág. 9). Sustenta que os valores depositados em caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil não perdem a qualidade de impenhoráveis, haja vista o seu caráter alimentar. Discorre acerca do débito exequendo e conclui que “a execução primeva carece de justa causa. A uma porque o agravante não tinha ingerência nos descontos mensais em sua aposentadoria. Cabia à agravada providenciar os descontos. A duas porque a própria PREVI disse que houve falha interna e que tudo seria regularizado e as parcelas voltariam a ser descontadas, o que de fato ocorreu. A três porque no feito há excesso de execução: o agravante encontra-se em dia com o pagamento das parcelas que são descontadas diretamente em sua aposentadoria e não deve prosperar a cobrança do saldo devedor, visto que dessas, 36 (trinta e seis) parcelas encontram-se devidamente pagas, ou seja, desde setembro de 2016 a setembro de 2019” (Doc. Num. 11962006 - Pág. 16). Diz o Agravante que “o valor que recebe de aposentadoria não lhe permite pagar as custas e honorários do advogado, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da assistência Judiciária gratuita nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50. Assim, junta suas despesas mensais, extrato de recebimento de benefícios junto ao INSS e PREVI, bem como declaração de hipossuficiência de renda” (Doc. Num. 11962006 - Pág. 16). Afirma que não pode prevalecer a penhora deferida na decisão agravada, sob pena de ofensa aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Proporcionalidade. Argumenta que as verbas de natureza alimentar são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo que não se admite nem mesmo a constrição parcial do benefício. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão “que DEFERIU PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio dos valores constantes da conta corrente/poupança do agravante, determinando o desbloqueio da quantia de R$ 7.524,56 (sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), incluindo neste valor a quantia de R$ 6.279,77 (seis mil duzentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) existente na poupança do agravante junto ao Banco do Brasil que restou bloqueada, em razão da impenhorabilidade da aposentadoria, bem como em razão de ferir sobremaneira os Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da Proporcionalidade” (Doc. Num. 11962006 - Pág. 29). Sem preparo. Por meio da decisão de ID Num. 12065257, indeferiu-se o pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se ao Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O Agravante juntou a guia de recolhimento do preparo de ID Num. 12259936 e o respectivo comprovante de pagamento (Doc. Num. 12259937), bem como o extrato bancário de ID Num. 12259939, referente ao saldo de conta no Banco Itaú S/A, com data de 04/09/2019. Conforme decisão de ID Num. 12382411, foi admitido o processamento do recurso e indeferido o pedido de efeito suspensivo. O MM Juiz prestou informações por meio de ofício (Doc. Num. 12511164 - Pág. 2), pelo qual noticia o cumprimento do artigo 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil pelo Agravante. Contraminuta apresentada pela Agravada (Doc. Num. 12429804), pela qual requer a manutenção da decisão agravada. O Agravante, em petição protocolizada em 11/02/2020 (Doc. Num. 14186142), pede a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Verificando-se que a advogada subscritora da petição de desistência do recurso ora interposto tem poderes constituídos para tanto (Doc. Num. 11961250 – Pág. 02), há de ser homologado o pleito. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Providencie a Secretaria da Quinta Turma a exclusão do recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator